Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 71064190, o novo representante da suplicante informou o falecimento do único causídico constituído no feito, o que ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Em razão da justa causa apresentada, determino a reabertura do prazo recursal para a recorrente (art. 223, § 2o do CPC). Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006